Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705061-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: JACO CARLOS SILVA COELHO DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Nos autos originários, foi proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, sendo o processo definitivamente arquivado em 18/08/21. Julgo prejudicado o agravo. Retire-se de pauta. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator